Tribunal: TJDFT
Processo: 0747833-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747833-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA AGRAVADO: HERMES CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO Diante do acordo celebrado entre as partes junto ao CEJUSC e a consequente homologação pela 2a Vice-Presidente deste eg. TJDFT, aguarde o decurso do prazo recursal da referida decisão de id. 22854662. Comunique-se ao Juízo de origem a realização do referido acordo, encaminhando-se cópia da ata e da decisão homologatória nesta instância recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão de id. 22854662, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora